Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-66.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PEDIDO DE REDUÇÃO. DESEMPREGO. SITUAÇÃO TRANSITÓRIA. EXISTÊNCIA DE OUTRO NÚCLEO FAMILIAR. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).
2. O desemprego do genitor, por si só, não se revela argumento hábil para reduzir a verba alimentar, pois a ausência de atividade laborativa é condição transitória, devendo o alimentante buscar meios de prover a mantença de seus filhos.
3. A existência de um novo núcleo familiar não exclui a responsabilidade do genitor quanto aos alimentos devidos aos alimentados, mormente por não haver comprovação das despesas alegadas em contestação.
4. Constatado que o percentual fixado na sentença atendeu ao binômio possibilidade x necessidade, não há razão para reduzir a verba alimentar estipulada na origem, sob pena de prejudicar o melhor interesse e desenvolvimento dos menores.
5. Recurso desprovido.